Tribunal: TJMT
Processo: 1013838-62.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013838-62.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA DE BARROS VARELA - CPF: 734.988.901-15 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), DIRETOR FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CACERES (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade, DEU-LHE PROVIMENTO ao recurso interposto pela Reclamada, ora embargada, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que há omissão na decisão embargada, tendo em vista que não fora observado que os contratos temporários firmados com a Embargada extrapolam o prazo previsto em lei, bem como deve ser aplicado o Tema 551 do STF, o que enseja na declaração de nulidade da contratação e ao pagamento do FGTS, de todo o período. Ao final requer o acolhimento e provimento integrais dos presentes embargos declaratórios para fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas em 14/03/2024, no ID. 206456668.

Em 02/04/2024, a Embargante requereu a retirada do processo da sessão de julgamento virtual para a realização de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração:

1013838-62.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Embargante(s):

Rosana de Barros Varela

Embargado(s):

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Inicialmente, rejeito a pretensão da Embargante de transferência do julgamento da sessão virtual para videoconferência, posto que não é admitida a realização de sustentação oral no julgamento do recurso de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49 da
Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023.

A prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Em pese à alegação do Embargante de que há omissão no julgado, pois os contratos firmados com o Embargado extrapolam o prazo previsto em lei, de modo que acarreta na nulidade da contratação.

Verifica-se nos autos que as contratações ocorridas no período questionado, decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos, conforme resultados de seletivos e aditivos juntados em contestação. Portanto, para que haja a contratação da autora, esta deve ser aprovada no certame e apesar da alegação de que a contratação não respeitou o prazo de 12 (doze) meses, não há informação de impedimento do candidato quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo.

Consta na fundamentação do voto embargado:

Entretanto, em que pese à alegação autoral de que houve a extrapolação do prazo previsto na lei, verifica-se que o Estado Recorrente comprovou que as contratações temporárias decorreram da aprovação da autora em processos seletivos diversos, sendo a autora contratada conforme a sua classificação.

Assim, é possível identificar que os contratos entabulados foram renovados, contudo, dentro do prazo previsto em lei, isto é, não extrapolaram o período de 24 (vinte e quatro) meses.

(...)

Portanto, entendo que a sentença merece ser reformada, pois a autora não faz jus ao recolhimento do FGTS, por não haver nulidade do seu contrato temporário de trabalho no período pleiteado.

Assim sendo, não há que se falar em decisão omissa, só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024